Tribunal: TCU
Processo: 015.487/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Instituto Cultural Santa Rita e Luis Carlos de Sá Filho contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial nos quais, nesta etapa processual, são apreciados recursos de reconsideração contra o Acórdão 11694/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento, reconhecendo a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, para tornar insubsistente o Acórdão 11694/2021-TCU-Segunda Câmara , e arquivar o presente feito, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Piauí e ao Ministério da Cultura.